Tribunal: CARF
Processo: 10882.002933/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002933/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.116 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
HOSPITAL MONTREAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
A Súmula Vinculante n° 8 do STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46,
da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual deve
ser aplicado o prazo decadencial de cinco anos, previsto no CTN.
INTIMAÇÃO. PATRONO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. Súmula Carf no 110.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTAGEM DE PRAZO .
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. Súmula
CARF 148.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002933/2007-91
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.116 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002933/2007-91

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-17.204 – 14a
Turma (fls. 162/168), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I
(DRJ/SP1), que julgou procedente o Auto de Infração datado de 25/10/2007 (DEBCAD
37.128.309-4, fl. 4).
Consoante Relatório do Acórdão, trata-se de Auto de Infração lavrado em face da
contribuinte ter infringido ao artigo 32, inc. I da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
regulamentado pelo Decreto 3.048, de 6 de maio de 19999, devido a omissão nas folhas de
pagamentos os valores pagos aos segurados empregados rotulados como “auxílio-creche”,
auxílio-creche M/Ant” e “ajuda de custos Lei 8393/91”; relativamente ao período de 01/1997 a
12/1998, mas que foram pagos em desacordo com a legislação.
A multa aplicada está prevista nos arts. 92 e 102 da Lei 8.212, de 1991; no artigo
283, inc. I, “a” e art. 373, ambos do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048, de 1999, multa esta com valor de de R$ 1.195,13 (um mil, cento e noventa e
cinco reais e treze centavos), atualizado nos termos da Portaria MPS n° 142/2007 e sem notícia
de agravantes.
A contribuinte foi cientificada do Auto de Infração, por via postal, em 06/11/2007
(fl. 102) e, inconformada com o lançamento, apresentou impugnação em 05/12/2007 (fls.
104/126), conforme documento de fl. 151. Por bem sintetizar a peça impugnatória, reproduzo
parte do Acórdão n.o 16-17.204 – 14a Turma, quanto aos principais argumentos de defesa
apresentados na impugnação:
2.1. preliminarmente, aponta a decadência do crédito lançado com fundamento no prazo
de cinco anos previsto no art. 173 do CTN e considerando que no lançamento por
homologação a contagem é a partir da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4° do
CTN) acrescentando que as disposições contidas na Lei 8.212/91 padecem de
inconstitucionalidade pelo disposto no art. 146, III do CTN; acrescenta jurisprudência
do STF em julgado de RE e do Conselho de Contribuintes, concluindo que já se
passaram mais de cinco anos da ocorrência dos fatos geradores em questão e como a
totalidade do crédito se encontra decaído pois a notificação pessoal da impugnante
ocorreu em 06/11/2007, o contribuinte não está obrigado a manter e apresentar
documentos relativos a períodos acerca dos quais não há mais crédito tributário que
possa ser constituído pois o acessório segue o principal e requerendo a anulação do
Auto de Infração;
2.2. também em preliminar, alega nulidade do Auto de Infração porque entende que não
houve comprovação dos valores apontados como devidos pela Fiscalização, da
ocorrência dos supostos fatos geradores e a autuação está apenas fundamentado no
relatório do próprio Auditor, transcrevendo doutrina e jurisprudência sobre a nulidade
do lançamento, concluindo que o auto de infração deve ser julgado nulo;
2.3. no mérito, argumenta que há ilegalidade quanto à base de cálculo das
contribuições previdenciárias adotada pelo Auditor, uma vez que foram incluídas as
verbas de “auxílio-creche”, auxílio-creche M/Ant” e os “ajuda de custos Lei 8393/91”, e
que estas verbas são pagas a título indenizatório, não se afeiçoam no conceito de
remuneração e que, consequentemente, não há incidência da contribuição
previdenciárias, transcreve jurisprudência sobre o tema, requerendo a procedência da
defesa e anulação da Notificação;
2.4. argumenta que multa excessiva caracteriza confisco consoante doutrina que
transcreve e há vedação Constitucional consubstanciada no art. 150, IV, ressaltando a
inocorrência da infração.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.116 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002933/2007-91

lançamento por aquela autoridade (acórdão de fls. 162/168). O acórdão exarado apresenta a
seguinte ementa:
Ementa:
Origem: Al DEBCAD n°:37.128.309-4 de 25/10/2007
Constitui infração a empresa preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditas a segurados a seu serviço em desacordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social. Artigo 32, I da Lei 8.212/91.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 30/09/2008 (fls. 173/204), onde
reproduz todos os argumentos articulados em sua peça de impugnação, acima relatados. Reforça
ainda a argumentação preliminar de decadência, desta feita baseada também na, à época recente,
Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucionais os arts. 45
e 46 da Lei no 8.212 de 1991, que tratam de prescrição e decadência das contribuições
previdenciárias.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
29/08/2008 (sexta-feira), conforme Aviso de Recebimento – AR de fl. 171. Tendo sido o recurso
ora objeto de análise protocolizado em 30/09/2008, conforme carimbo aposto ao mesmo (fl.
173), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade,
deve portanto ser conhecido.
Após a data de lavratura e ciência do Auto de Infração objeto de recurso, e
também da apreciação do presente feito em primeira instância, o Supremo Tribunal Federal, em
julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei
no 8.212, de 1991, tendo sido editada a Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante no 8.
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212/91,
prevalecem as disposições contidas no Código Tributário Nacional quanto ao prazo para a
autoridade administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de
obrigações previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o
regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo. Conforme definido pelo STJ, o prazo decadencial
para a Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado: i) a partir da
ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude
ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.116 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002933/2007-91

que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento
(art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação acessória (omissão nas folhas de pagamentos de valores pagos aos segurados
empregados a título de “auxílio-creche”, auxílio-creche M/Ant” e “ajuda de custos Lei
8393/91”; relativamente ao período de 01/1997 a 12/1998), uma vez que a cobrança da
respectiva contribuição foi lançada separadamente em notificação fiscal, assim, a regra aplicável
para contagem do prazo decadencial é a disposta no inciso I do art. 173 do CTN.
Trata-se, portanto, de autuação por omissão de informações de valores pagos em
folhas de pagamentos relativos a fatos geradores ocorridos no período jan./1997 a dez./1998,
com débito consolidado e lavratura do auto em 25/10/2007, sendo a ciência efetivada em
06/11/2007, conforme Aviso de Recebimento acostado à folha 102.
Desta forma, considerando a periodicidade mensal da elaboração das folhas de
pagamentos, bem assim, que a ciência do lançamento ocorreu em 6 de novembro de 2007,
evidencia-se que a decadência suscitada pela recorrente alcança todo o período objeto da
autuação, haja vista o longo prazo transcorrido entre o período das folhas de pagamentos onde
teria ocorrido as omissões (jan./1997 a dez./1998) e a data de lançamento do crédito tributário.
Deve-se, portanto, ser reconhecida a decadência do direito de lançamento, nos
moldes do inciso I do art. 173 do CTN, considerando o decurso de prazo bem superior aos cinco
anos na data do lançamento (06/11/2007).
Cumpri, finalmente, indeferir o requerimento para que todas as intimações sejam
dirigidas ao patrono/advogado da autuada, vez que tal solicitação contraria o que se encontra
disciplinado na Súmula Carf no 110, que possui efeito vinculante, nos seguintes termos: “No
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo”.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento,
uma vez que, à época do lançamento já ultrapassado o prazo fatal para os efeitos da decadência.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital